Tribunal: TJBA
Processo: 8056769-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056769-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ALIMENTAR DO VALOR TOTAL BLOQUEADO. CONVERGÊNCIA ENTRE UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA E A CONTA BLOQUEADA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. EVIDÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO EM PARTE DA PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Raimundo Oliveira Barbosa e Antonia da Conceição Barbosa contra decisão da 14ª Vara de Relação de Consumo de Salvador/BA, que rejeitou arguição de impenhorabilidade e manteve penhora em execução de título judicial.
Os agravantes requereram gratuidade da justiça e alegaram que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria, invocando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se há cabimento de novo exame da gratuidade de justiça, já deferida em grau recursal anterior; (ii) saber se os valores bloqueados são oriundos de aposentadoria e possuem caráter alimentar; e
(iii) saber se os valores constritos são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de preparo não prospera, pois a gratuidade de justiça já havia sido concedida em decisão colegiada anterior, não cabendo rediscussão.
A impenhorabilidade de vencimentos e proventos exige comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos.
Os documentos apresentados (contracheques) não demonstraram que o montante bloqueado corresponde, especificamente, a proventos previdenciários no caso da agravante, contudo, evidenciam a natureza alimentar no caso do agravante,
Raimundo Oliveira Barbosa, haja vista a convergência entre a conta utilizada para recebimento dos valores provenientes dos proventos e a conta bloqueada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A gratuidade de justiça deferida em decisão colegiada anterior não pode ser rediscutida em agravo de instrumento posterior". "

2. "A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria depende de prova inequívoca da origem alimentar dos valores constritos, não se admitindo presunção.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8056769-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
RAIMUNDO OLIVEIRA BARBOSA e ANTONIA DA CONCEICAO BARBOSA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

Procurador(a) de Justiça